Tribunal: TJES
Processo: 5012704-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012704-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENAN NEVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. LOCAL EM QUE O APENADO SE ENCONTRA CUSTODIADO. ARTIGO 66-A, I DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Organização Judiciária preconiza, no artigo 66-A, I, que: “aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou [semiaberto] que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;

2. Desse modo, a audiência de justificação deve ser designada pelo juízo em que o apenado se encontre custodiado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 02001070-79.2021.8.08.0035 indeferiu a remessa dos autos à Vara de Execução Penal responsável pela fiscalização da Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, que é exclusiva do Regime Fechado (8
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES).

Em razões recursais, a acusação sustenta, em síntese, que, “em audiência de justificação realizada para instruir e julgar supostas faltas graves cometidas pelo agravado durante o cumprimento da pena (Evento 126), referentes aos PADs nº 022/2022 (Evento 73.1) e 025/2022 (Evento 76.1), [foi arguida] a incompetência da Vara de Execuções Penais Exclusiva do Regime Semiaberto de Vila Velha, pois as supostas faltas cometidas pelo agravado ocorreram quando o interno se encontrava custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, que é exclusiva do Regime Fechado e, por conseguinte, requereu a remessa dos autos à respectiva VEP competente. Em decisão proferida no evento 128.1, contudo, este juízo indeferiu o pedido e determinou a manutenção dos autos na VEP Exclusiva do Semiaberto.”

Requer, portanto, que “seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, a fim de modificar a decisão impugnada para reconhecer a incompetência da VEP Exclusiva do Regime Semiaberto de Vila Velha para julgamento das faltas graves e, consequentemente, determinar a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais competente para seu julgamento.”

A defesa foi devidamente intimada, porém, informou que deixa de se manifestar em contrarrazões, “tendo em vista a concordância com o teor do recurso apresentado pelo
Parquet
.”

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 02001070-79.2021.8.08.0035, indeferiu a remessa dos autos à Vara de Execução Penal competente.

Em razões recursais, a acusação sustenta, em síntese, que, “em audiência de justificação realizada para instruir e julgar supostas faltas graves cometidas pelo agravado durante o cumprimento da pena (Evento 126), referentes aos PADs nº 022/2022 (Evento 73.1) e 025/2022 (Evento 76.1), [foi arguida] a incompetência da Vara de Execuções Penais Exclusiva do Regime Semiaberto de Vila Velha, pois as supostas faltas cometidas pelo agravado ocorreram quando o interno se encontrava custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, que é exclusiva do Regime Fechado e, por conseguinte, requereu a remessa dos autos à respectiva VEP competente. Em decisão proferida no evento 128.1, contudo, este juízo indeferiu o pedido e determinou a manutenção dos autos na VEP Exclusiva do Semiaberto.”

Requer, portanto, que “seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, a fim de modificar a decisão impugnada para reconhecer a incompetência da VEP Exclusiva do Regime Semiaberto de Vila Velha para julgamento das faltas graves e, consequentemente, determinar a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais competente para seu julgamento.”

A defesa foi devidamente intimada, porém, informou que deixa de se manifestar em contrarrazões, “tendo em vista a concordância com o teor do recurso apresentado pelo
Parquet
.”

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

A discussão travada nestes autos refere-se ao juízo competente para o julgamento das faltas graves, relativas aos PADs nº 022/2022 (Evento 73.1) e 025/2022 (Evento 76.1).

A magistrada de origem indeferiu o pedido de remessa do feito executório ao juízo responsável pela fiscalização da Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, que é exclusiva do Regime Fechado, por entender pela sua competência, em razão de o apenado se encontrar custodiado sob sua jurisdição no momento da realização da audiência de justificação.

Por sua vez, a acusação defende que a prática da falta grave deve ser analisada pelo juízo da execução diverso (local onde foi praticada a falta grave).

Dito isso, não vejo razão para alterar a decisão proferida pelo juízo de origem.

O Código de Organização Judiciária preconiza, no artigo 66-A, I, que: “aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal,
compete processar e julgar
as execuções penais e

respectivos incidentes
, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou [semiaberto] que importem no recolhimento
dos sentenciados em presídio localizado na sua Região
, e das medidas de segurança detentivas;

Desse modo,
a audiência de justificação deve ser designada pelo juízo em que o apenado se encontre custodiado
(
VEP Exclusiva do Regime Semiaberto de Vila Velha).

Nesse sentido, Eg. TJMG:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A APAC -PRELIMINARES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - REJEIÇÃO -
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO POSTERIORMENTE REALIZADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A APRECIAÇÃO DA FALTA GRAVE - INOCORRÊNCIA
- PORTARIA CONJUNTA 344/2014 - MÉRITO - FALTA GRAVE - NOVO CRIME - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

(...).

Realizada a transferência,
à luz da Portaria Conjunta 344/2014,
se não iniciada a instrução na Comarca em que praticada a conduta, a competência para o processamento e julgamento da falta grave é do juízo que recebeu os autos da execução.
Comprovada a autoria e a materialidade da conduta delitiva, de rigor a manutenção da falta grave do art. 52 da LEP.

(TJMG. Agravo de Execução Penal 1.0000.22.141411-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 05/10/2022).

Ainda, esta Colenda Primeira Câmara Criminal já decidiu nesse sentido, no julgamento do agravo em execução n. 5014605-61.2023.8.08.0000, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. LOCAL EM QUE O APENADO SE ENCONTRA CUSTODIADO. ARTIGO 66-A, I DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Organização Judiciária preconiza, no artigo 66-A, I, que: “aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou [semiaberto] que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;

2. Desse modo, a audiência de justificação deve ser designada pelo juízo em que o apenado se encontre custodiado,
in casu
, 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Nesse cenário, mantenho a decisão objurgada em sua integralidade, por entender que o juízo competente é aquele em que se encontra custodiado o apenado no momento da audiência de justificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.